Tribunal: TJPA
Processo: 0805134-14.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805134-14.2025.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LEONICE DAMASCENA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR NO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONCURSO. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por Leonice Damascena Silva, condenando o ente municipal ao pagamento dos valores referentes ao FGTS decorrentes da prestação de serviços sob sucessivos contratos temporários, firmados sem concurso público, no período de novembro de 2019 a julho de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito ao recebimento do FGTS em caso de nulidade de contratos temporários celebrados sem concurso público; (ii) estabelecer o índice aplicável à correção monetária e aos juros de mora dos valores eventualmente devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária no serviço público somente se legitima se observar os requisitos constitucionais de necessidade temporária de excepcional interesse público, não podendo ser utilizada como forma habitual de suprimento de pessoal.

4.

A sucessiva prorrogação de contratos temporários, sem justificativa emergencial ou excepcional, caracteriza burla à regra do concurso público, tornando nulo o vínculo e atraindo a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

5.

A nulidade do contrato, por ausência de concurso, não exonera a Administração Pública da obrigação de pagar o FGTS, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 596.478/RR, Tema 191) e do STJ.

6.

A alegação de que o vínculo seria regido por estatuto local não prevalece quando a própria contratação é nula, afastando-se o regime estatutário e aplicando-se subsidiariamente a legislação trabalhista no que respeita à proteção mínima ao trabalhador.

7.

A correção monetária e os juros devem ser calculados conforme a taxa SELIC, conforme determina a Emenda Constitucional nº 113/2021, sendo inaplicável a Taxa Referencial (TR), declarada inconstitucional pelo STF no Tema 810 (RE 870.947).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária nula por ausência de concurso público enseja o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

2.

A sucessiva prorrogação de contratos temporários sem comprovação de excepcionalidade caracteriza burla à Constituição e não afasta o dever de pagamento de verbas devidas.

3.

A taxa SELIC, prevista na EC nº 113/2021, é o índice aplicável para atualização e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, III; 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 183, §1º, e 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.10.2014 (Tema 191); STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, AgInt no REsp 1.769.753/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 10.03.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, julgou procedente o pedido da autora, ora apelada,
LEONICE DAMASCENA SILVA
, condenando o Município ao pagamento de valores devidos a título de FGTS.

Historiando os fatos, Leonice Damascena Silva ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ter prestado serviços ao Município de Parauapebas sob diversos contratos temporários, celebrados sem a devida realização de concurso público, e com sucessivas prorrogações que teriam desvirtuado a natureza excepcional e transitória da contratação. Sustentou que tal vínculo irregular ensejaria a nulidade do contrato administrativo, conforme previsão constitucional (art. 37, §2º, da CF/88), o que acarretaria, como efeito, o direito à percepção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Pleiteou, ao final, a condenação do Município ao pagamento dos valores de FGTS correspondentes aos últimos cinco anos de trabalho, com os devidos encargos legais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual declaro a nulidade do contrato administrativo e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar ao autor os últimos 05 anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

Correção monetária e juros de mora (taxa SELIC), nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC). Sentença sujeita ao reexame necessário, eis que se trata de sentença ilíquida (Súmula 490 do STJ). Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. P. I. R. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o Município de Parauapebas interpôs recurso de apelação, alegando, inicialmente, a tempestividade da sua insurgência, com base no art. 183, §1º, do CPC.

No mérito, sustentou a inexistência de previsão legal para o pagamento de FGTS em casos de contratos administrativos regidos pelo regime jurídico estatutário, como o que se estabeleceu entre as partes. Argumentou que o vínculo jurídico da autora com o ente municipal não era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mas sim por normas de direito administrativo, especificamente as Leis Municipais nº 4.231/2002 e 4.249/2002, que não preveem o pagamento de FGTS.

O Município sustentou ainda a validade dos contratos celebrados, ressaltando que a contratação por tempo determinado possui respaldo constitucional (art. 37, IX, da CF/88) e que, no caso concreto, os contratos foram firmados com base em necessidade temporária de excepcional interesse público, especialmente diante da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19.

Em caráter subsidiário, pleiteia, na hipótese de manutenção da condenação, que a atualização monetária dos valores a serem pagos seja efetuada conforme a Taxa Referencial – TR, nos moldes da Lei nº 8.036/90, com juros moratórios de 0,5% ao mês, conforme fixado no julgamento da ADI nº 5090 pelo Supremo Tribunal Federal, aduzindo tratar-se de verba de natureza fundiária, cujas regras específicas não se confundem com as estabelecidas para as dívidas da Fazenda Pública.

Ao final, requereu o reconhecimento da higidez jurídica dos vínculos e a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou, sucessivamente, a adequação dos critérios de atualização monetária e incidência de juros moratórios conforme alegado.

Nas contrarrazões, a autora Leonice Damascena Silva defendeu a manutenção da sentença, alegando que os contratos temporários celebrados com o Município desrespeitaram o limite legal de duração e foram sucessivamente renovados, desvirtuando o caráter excepcional previsto na Constituição. Alegou, com fulcro no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e na jurisprudência pacífica do STF (Tema 916), que contratos declarados nulos em razão da inobservância da exigência de concurso público ensejam o direito ao FGTS, não obstante sua natureza administrativa. Reforçou sua argumentação com precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 9, que reconhece tal direito ao servidor temporário em casos análogos.

Por fim, opinando sobre o feito, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas opinou pelo desprovimento da apelação. Em seu parecer, destacou que, embora a contratação temporária tenha respaldo legal e constitucional em situações excepcionais, tais contratações, quando não observam os requisitos legais ou são reiteradamente renovadas, tornam-se nulas. Nesses casos, conforme entendimento firmado nos Temas 191 e 308 da Repercussão Geral do STF, os efeitos da nulidade devem assegurar, ao menos, o direito ao FGTS e ao salário pelos serviços prestados. Assim, concluiu pela manutenção da sentença de procedência.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas. No entanto, quanto ao mérito, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia gira em torno do reconhecimento do direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor da autora, ora recorrida, que laborou para a municipalidade mediante sucessivos contratos temporários, celebrados sem o devido concurso público, no período de novembro de 2019 a julho de 2023.

O Município apelante sustenta, em essência, que a contratação da recorrida se deu sob regime jurídico estatutário, previsto em legislação local, o que afastaria a incidência das normas celetistas, inclusive o direito ao FGTS. Ademais, argumenta que os contratos foram firmados em conformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não havendo nulidade a ensejar a condenação imposta na sentença.

Ocorre que tal tese não merece guarida. O art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, estabelece, como regra, a obrigatoriedade do concurso público para investidura em cargos ou empregos públicos, admitindo exceções apenas para nomeações em cargos em comissão e para contratações temporárias de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do mesmo artigo.

A contratação temporária constitui medida excepcional, destinada a suprir, de maneira transitória, necessidades imprevisíveis e urgentes do serviço público, não podendo, sob pena de fraude à ordem constitucional, ser utilizada como meio ordinário de ingresso ou manutenção de pessoal em funções de natureza permanente.

Tal excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas. No caso, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação pelo ente estatal.

Na hipótese dos autos, a própria documentação acostada demonstra que o contrato temporário firmado com a autora foi objeto de sucessivas prorrogações, sem que o Município tenha comprovado qualquer situação de excepcionalidade ou urgência a justificar tal medida, caracterizando-se, portanto, verdadeira burla ao princípio do concurso público e à regra da temporariedade.

Doutrina abalizada, como ensina José dos Santos Carvalho Filho, adverte que
“as contratações temporárias somente se justificam quando se revestirem dos pressupostos de temporariedade e de interesse público excepcional, não podendo o poder público valer-se desse mecanismo para perpetuar relações funcionais precárias ou suprir carências permanentes do serviço público”
(in
Manual de Direito Administrativo
, 37ª ed., Atlas, 2024, p. 650).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli), consolidou o entendimento de que, reconhecida a nulidade da contratação por ausência de concurso público, ao trabalhador é assegurado o direito ao recebimento do FGTS, desde que mantido o direito ao salário pelos serviços prestados, por força do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, cuja constitucionalidade foi expressamente reconhecida pelo Pretório Excelso.

É dizer: mesmo nos casos em que o ente público se vale de expedientes formais para mascarar contratações em desacordo com o texto constitucional, permanece a obrigação do pagamento do FGTS, justamente para impedir que a Administração Pública se beneficie de sua própria torpeza, apropriando-se da força de trabalho de particulares sem observância das garantias fundamentais dos trabalhadores.

Com efeito, é inadmissível que o servidor contratado irregularmente seja duplamente penalizado: primeiro, pela precariedade da relação, e, segundo, pela supressão de direitos de cunho alimentar, em razão de uma conduta imputável exclusivamente ao ente público.

No mesmo julgamento acima referido, o Supremo Tribunal Federal também assentou que a nulidade do contrato de trabalho, em razão da ausência de concurso, não exime a Administração do pagamento das parcelas salariais e do FGTS, porque a nulidade do contrato de trabalho por infringência ao artigo 37, inciso II, da Constituição não é sinônimo de apropriação da força e do suor do trabalhador, nem de convalidação da fraude a direitos fundamentais em benefício das finanças do Estado (STF, RE 596.478/RR).

A alegação do Município, de que o vínculo firmado era de natureza estatutária e, portanto, incompatível com o FGTS, não encontra respaldo na jurisprudência consolidada, tampouco nos princípios constitucionais de proteção ao trabalhador. A própria nulidade do vínculo afasta a incidência do regime estatutário, ensejando a aplicação subsidiária das normas protetivas trabalhistas, conforme já reconhecido tanto pelo STF quanto pelo STJ.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A contratação irregular pela Administração Pública, ainda que sob a égide de legislação local que discipline o regime estatutário, não afasta o direito do trabalhador ao FGTS, quando reconhecida a nulidade do vínculo e demonstrada a prestação efetiva de serviço” (STJ, AgInt no REsp 1.769.753/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/03/2021).

Ainda, é importante lembrar que, conforme assevera Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “a vedação do enriquecimento ilícito por parte da Administração impõe a concessão das parcelas devidas ao trabalhador, principalmente aquelas que possuem natureza alimentar, como é o caso do FGTS” (
Direito Administrativo
, 36ª ed., Atlas, 2023, p. 569).

Permitir o contrário seria legitimar a utilização de expedientes irregulares pela Administração em detrimento da dignidade do trabalhador, afrontando o próprio núcleo axiológico da ordem constitucional vigente.

No presente caso, restou incontroversa a prestação de serviço pela autora, bem como a natureza nula do vínculo estabelecido, em virtude da ausência de concurso público e da extrapolação dos limites temporais estabelecidos pela legislação de regência. Não há como acolher o pleito recursal do Município, pois isso representaria flagrante retrocesso social e atentado aos direitos fundamentais do trabalhador, expressamente protegidos pelo art. 7º, inciso III, da Constituição Federal.

Quanto ao pedido subsidiário formulado pelo apelante, no tocante aos consectários legais e à forma de atualização do débito, não assiste razão ao Município.

O pleito de aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária mostra-se inaplicável, pois, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 (RE 870.947), é inconstitucional a utilização da TR para fins de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública.

Ademais, a
sentença determinou corretamente a incidência de correção monetária e juros de mora com base na taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, a qual, em seu art. 3º, estabeleceu tal índice como parâmetro único para atualização e compensação moratória dos débitos judiciais contra a Fazenda Pública.

Por todo o exposto, à luz do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, bem como da melhor doutrina administrativa, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença a quo em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de 1º grau,
conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 20/10/2025